Tribunal: TJDFT
Processo: 0724477-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MOTORISTA. CONCESSÃO DE FÉRIAS SEMESTRAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória visando compelir a Administração a conceder férias semestrais de 20 dias e pagar as diferenças pecuniárias decorrentes. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Servidor público. Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Regime de férias. O art. 12, § 1o da Lei Distrital 3.320/2004, dispõe que "§ 1o O servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental, gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário. (Legislação correlata - Lei 4470 de 31/03/2010) (Legislação correlata - Portaria de 18/08/2005)". É possível extrair da norma que o legislador adotou um critério especial para a concessão de férias semestrais, especificando os locais em que o exercício da atividade evidencie maior risco ao servidor. A possibilidade de fruição de férias semestrais não está atrelada necessariamente ao cargo que o servidor exerce, mas ao local de exercício de sua atividade que, segundo critérios laborais, ofereça potencial risco à sua incolumidade. O mesmo critério é adotado em outras carreiras no Distrito Federal: Lei 3.321/2004 - carreira cirurgião-dentista; Lei 3.322/2004 - carreira de enfermeiro; Lei 3.323/2004 - carreira médica; Lei Complementar 840/2011 - servidores que trabalham com raio x e substâncias radioativas).
3 – Direito à fruição de férias semestrais. O autor é servidor integrante da carreira de Assistência Pública do Distrito Federal, no cargo técnico em saúde, especialidade motorista, e está lotado no Núcleo de Transporte, em exercício no Hospital Regional de Brazlândia. O recorrente teve o direito ao gozo de férias semestrais suprimido pela Nota Técnica SEI-GDF no 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP, Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (item 12.2). O ato administrativo sob análise, no entanto, excede o poder regulamentar ao impor restrição excluindo genericamente os servidores da carreira de técnico de saúde especialidade motorista, da fruição de férias semestrais, sem levar em conta a especificidade do local do exercício da atividade do profissional que a norma de regência da carreira delineia (ID 28357767 - Pág. 7). Ainda que esses servidores estejam lotados no Núcleo de Transporte, unidade de vinculação administrativa, o exercício do cargo se dá em diversos locais, consoante os critérios de conveniência e oportunidade da Administração. No caso, os documentos do processo revelam que o servidor atua diretamente junto ao pronto-socorro do Hospital Regional de Brazlândia no transporte de pacientes e materiais fisiológicos para exame, conforme LTCAT de ID 28357508 - Pág. 32/35. Tais elementos permitem concluir que o servidor se insere nas hipóteses elegíveis à fruição de férias semestrais. Assim, considerando que no ano de 2020 o autor gozou de apenas 30 dias de férias, devem ser restituídos ao autor 10 dias referentes ao período, além de reflexos sobre o terço constitucional, no valor de R$ 1.594,66. Quanto ao segundo período de férias referente ao ano de 2021, bem como aos períodos subsequentes, deve ser assegurado ao autor o direito à fruição de férias semestrais, além do terço de férias correspondente, nos termos da Lei Distrital 3.320/2004.
4 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). Os índices devem ser aplicados na fase de cognição e de execução. O termo inicial da correção monetária é o vencimento da parcela e os juros de mora a partir da citação. Sentença que se reforma para: a) condenar o réu na obrigação de fazer consistente em assegurar ao autor o direito ao usufruto de férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos; b) condenar o réu na obrigação de pagar ao autor a importância de R$ 1.594,66, a título de terço de férias referente ao ano de 2020, bem como a pagar os demais valores vencidos no curso do processo, também a título de terço de férias, atualizados pelos índices ora fixados.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W